Tribunal: TJMT
Processo: 1027557-25.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027557-25.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), ELDER JOSE DA SILVA - CPF: 001.872.841-30 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RAYCE ADRIANY SILVA AMORIM - CPF: 044.608.061-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO TEIXEIRA BRITO - CPF: 023.830.061-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR DUAS VEZES E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR TRÊS VEZES – DECISÃO DE PRONÚNCIA – INDEFERIMENTO DE RECORRER EM LIBERDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR SER DESPROPORCIONAL –
INVIABILIDADE
– FUNDAMENTOS ENSEJADORES PERMANECEM –
AGENTES PÚBLICOS MILITARES
– MAGNITUDE DA OFENSA A ORDEM PÚBLICA E DA PRESERVAÇÃO DA NORMALIDADE PERSECUTÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA
.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal,
ex vi
do art. 312 do CPP.

Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, pois conforme se extrai da decisão atacada, o
modus operandi
da prática criminosa, em tese, praticado pelo paciente, pela execução de modo brutal das vítimas, pois o
paciente e coacusado, ambos policiais militares, por motivo não esclarecidos, efetuaram diversos disparos de arma de fogo de uso restrito, contra moradores de rua, que já se encontravam em situação de extrema vulnerabilidade, dormindo, durante a madrugada, em via pública, totalmente desprotegidos e desarmados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Helder Jose da Silva
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
(ID 242432696). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, em concurso formal e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Com efeito, aduziu a defesa que a decisão preventiva carece de fundamentação e que não subsiste
os requisitos
dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Não obstante, alega que a aplicação de medidas cautelares é cabível e adequada ao caso, ademais, que o paciente não representa risco à investigação criminal.

Desta feita, requereu a concessão da ordem,
liminarmente
, para revogar a prisão preventiva do paciente, bem como, expedição do alvará de soltura com aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 243183152), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 243520670). Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Habeas Corpus – homicídios qualificados, consumados e tentados e, fraude processual - prisão preventiva – decisão de pronúncia – indeferimento de recorrer em liberdade – manutenção da custódia cautelar - Paciente que permaneceu custodiado durante toda a instrução processual – necessidade de garantir a preservação da ordem pública e conveniência da instrução criminal – gravidade concreta dos fatos – Paciente e corréu, ambos policiais militares, que, por motivos não esclarecidos, efetuaram diversos disparos de arma de fogo de uso restrito, contra moradores de rua, que já se encontravam em situação de extrema vulnerabilidade, dormindo, durante a madrugada, em via pública, totalmente desprotegidos e desarmados, pelo simples prazer de matar. Verdadeiro “crime de ódio” – ação dos Implicados que atingiu 05 (cinco) vítimas, duas delas fatais – Implicados que, após o fato, encetaram uma série de ações, visando dificultar as investigações, ocultando, ainda, possíveis armas utilizadas na execução dos crimes – Paciente que, se em liberdade, em face da função ocupada, poderá, facilmente, tornar a praticar fatos da mesma natureza - Modus operandi que revela gravidade da conduta e periculosidade do Paciente, justificando a segregação como medida para garantir a ordem pública – necessidade de que as vítimas sobreviventes possam ser inquiridas, inclusive perante o Conselho de Sentença, com tranquilidade necessária, e, ainda, evitar que, em liberdade, possa buscar destruir provas ou outras evidências necessárias à completa elucidação dos fatos - requisitos do art. 312, c/c art. 313, I, do CPP – substituição por medidas cautelares – impossibilidade -
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Elder José Da Silva
, em que se aponta como autoridade coatora o juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Ressai dos autos que, no dia 27 de dezembro de 2023, por volta de 03h35min, Cássio Teixeira Brito

e o paciente
Élder José Da Silva
, ambos Policiais Militares, em comunhão de esforços, ocupando o veículo marca Land Rover, de cor escura, foram até as proximidades do Centro POP (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua), momento em que, na posse de arma de fogo de uso restrito (Calibre - 9 mm), do interior do veículo automotor, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra moradores de rua que se encontravam dormindo ou deitados, tentando dormir, na calçada.

Na ocasião, atingiram as vítimas: Thiago Rodrigues Lopes e Odinilson Landvoigt de Oliveira (alcunha Russo), que vieram a óbito, e Antônio Marcos Marques de Souza, William Pereira de Oliveira Filho e Oziel Ferle da Silva (Acunha Maranhão), as quais não faleceram, por circunstâncias alheias à vontade dos implicados (socorro imediato e tentativa branca).

Na sequência, com o fim de induzir a erro o juiz e os peritos criminais, visando produzir efeito em processo penal ainda não iniciado, inovaram artificiosamente estado de lugar de coisa, ao produzirem falsa comunicação de extravio de arma funcional, exatamente a utilizada para a prática dos referidos crimes.

Ainda, que ao tomarem conhecimento, por intermédio da imprensa, de que o envolvimento de ambos na prática dos crimes contra a vida havia sido descoberta, agindo com prévio ajuste de vontades, coube ao corréu Cássio providenciar a lavratura o Boletim de Ocorrência nº 2023.372647 na cidade de Pedra Preta/MT (ID. nº 138413526) noticiando o extravio de sua arma de fogo funcional (Pistola GLOCK, calibre 9mm).

Igualmente, foi apurado que buscando atrapalhar as investigações, os acusados, sempre agindo com prévio ajuste de vontades e objetivos, promoveram a supressão, ocultação e destruição de provas, cabendo ao coacusado Cássio destruir o seu aparelho celular que estava em uso no dia dos fatos, (aparelho localizado durante cumprimento de mandado de busca domiciliar) bem com a central do circuito de monitoramento de sua residência.

Dito isso, atento aos argumentos vertidos, verifica-se que o paciente teve sua prisão temporária decretada em 29 de dezembro de 2023 , cujo mandado foi cumprido na mesma data e posteriormente convertida em prisão preventiva pela suposta prática de homicídio qualificado (duas vítimas) e tentativa de homicídio qualificado (três vítimas), ocorrido no dia 27 de dezembro de 2023.

No que tange aos fundamentos da prisão preventiva e a substituição das medidas cautelares diversas da prisão, importa registrar que já foram objeto de análise no
habeas corpus
nº 1001364-70.2024.8.11.0000, julgado em 17 de abril de 2024 sendo à unanimidade denegada ordem, cuja ementa abaixo transcrevo:

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR DUAS VEZES E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR TRÊS VEZES – ALEGAÇÃO – DECISÃO –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP
– INOCORRÊNCIA – PACIENTE POLICIAL MILITAR – DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA MORADORES DE RUA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – MODUS OPERANDI QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –
AGENTES PÚBLICOS MILITARES
– MAGNITUDE DA OFENSA A ORDEM PÚBLICA E DA PRESERVAÇÃO DA NORMALIDADE PERSECUTÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal, ex vi do art. 312 do CPP.

Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, pois conforme se extrai da decisão atacada, o modus operandi da prática criminosa, em tese, praticado pelo paciente, pela execução de modo brutal das vítimas, pois o
paciente e coacusado, ambos policiais militares, por motivo não esclarecidos, efetuaram diversos disparos de arma de fogo de uso restrito, contra moradores de rua, que já se encontravam em situação de extrema vulnerabilidade, dormindo, durante a madrugada, em via pública, totalmente desprotegidos e desarmados.

O perigo apresentado ao convívio social impede a aplicação de providências cautelares mais brandas em benefício da paciente, posto que insuficientes e/ou inadequadas para resguardar a ordem pública, diante da gravidade efetiva do delito. As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Inclusive, consignei no corpo do acórdão:

“
No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados extraídos da dinâmica dos fatos contido nos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para se garantir a ordem pública, de modo que não verifico em sede de liminar a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão, portanto, consubstanciada nos artigos 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, em que pese as alegações do paciente, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto impedir que o agente, solto, continue a delinquir, pois conforme emerge da decisão que converteu a prisão temporária em prisão preventiva que o paciente
“..Poder Judiciário deve ser firme com relação a pessoas que cometam crimes que afetam bens tão caros à sociedade, entre eles a vida....”
.

Ainda, a segregação cautelar do paciente foi decretada para preservar a ordem pública, em razão da gravidade em concreto dos crimes executados, e por conveniência da instrução criminal.

A gravidade do crime verifica-se do
modus operandi
, já que, por questões não esclarecidas, os acusados,
policiais militares
, que tem a missão de garantir e preservar a paz social, durante a madrugada, promoveram verdadeira chacina, disparando contra inocentes moradores de rua, que se encontravam em situação de extrema vulnerabilidade, dormindo, em via pública, totalmente desprotegidos e desarmados, pelo simples prazer de matar, e, ainda, ilustrando total descompasso de suas ações e com os cargos ocupados, buscando a impunidade pelos crimes praticados, promoveram várias ações visando embaraçar as investigações em curso, como acima detalhado.

Não obstante a alegação de que o beneficiário não efetuou disparo contra as vítimas, eis que estaria de carona no veículo, e os disparos partiram do motorista do veículo. Contudo, o sobrevivente
Oziel Ferle da Silva
, em sede inquisitorial, relatou que não estava dormindo e percebeu a aproximação de um veículo “RANGE ROVER” e avistou o momento em que o
passageiro
entregou uma arma de fogo para o motorista. Assim, em tese, haveria provas, de que o paciente participou dos crimes contra a vida em apuração, bem como, concorreu para a destruição/alteração das provas, inovando artificiosamente o lugar e estado de coisa.

Por outro lado, o
modus operandi
demonstra não só a gravidade dos crimes, em tese, praticados, que ultrapassam a normalidade dos tipos penais em espécie, mas, principalmente, a periculosidade acentuada, justificando, neste momento, a segregação cautelar.

Sem dúvida coloca-se em risco toda a coletividade ao permitir que policiais com o comportamento revelado nesta apuração, promovam o policiamento ostensivo portando armas de fogo, pois demonstraram total desapreço a vida humana, as autoridades e as leis penais. Ou seja, a manutenção no cárcere também visa evitar reiteração delitiva, preservando a ordem pública.

Ainda, a prisão também se faz necessária para que a colheita de provas ocorra sem intercorrências, possibilitando que as vítimas sobreviventes, assim como as demais testemunhas, prestem declarações com tranquilidade, evitando-se, que em liberdade, possa intimidar testemunhas, alterar provas e/ou instrumentos essenciais ao esclarecimento dos fatos, pois, demonstraram que suas ações criminosas não tem limites.

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas...”

De outro lado, é importante lembrar que o procedimento do Tribunal do Júri elencado nos artigos 406 a 497 do Código de Processo Penal possui duas fases. A primeira fase refere-se ao período anterior ao julgamento,
judicium accusationis
ou juízo de acusação. Tem por objeto a admissibilidade da acusação perante o Tribunal. Consiste em produção de provas para apurar a existência de crime doloso contra a vida. Essa fase se inicia com o oferecimento da denúncia e termina com a sentença de pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária.

No caso dos autos, está encerrada apenas a primeira fase em razão da decisão de pronúncia e isso, não faz desaparecer a necessidade da custódia. Até porque as vítimas sobreviventes e testemunhas ainda deverão ser inquiridas perante o Conselho de Sentença se caso for mantida a decisão de pronúncia.

Em que pese o esforço da defesa quanto aos argumentos trazidos, fato é que das informações prestadas pela autoridade judiciária, o compulsar dos autos revela que o paciente na época dos fatos chegou a registrar boletim de ocorrência, dando conta, falsamente, de que teria sido alvejado de forma acidental na perna quando estava caçando na região do município de Itiquira/MT, na tentativa de evadir-se do distrito da culpa. Portanto, a manutenção da prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, evidenciando que a medida excepcional encontra-se satisfatoriamente justificada.

O fato de o magistrado ter afastado a qualificadora do motivo torpe na decisão de pronúncia, o que causa certa estranheza, pois na exposição de motivo da parte especial do Código Penal destaca-se que:
“Em primeiro lugar, vem o motivo torpe (isto é, o motivo que suscita a aversão ou repugnância geral, v. g.: a cupidez, a luxúria, o despeito da imoralidade contrariada,
o prazer do mal etc
.)...”,
não quer dizer que os motivos ensejadores da prisão preventiva não persistem. Até porque, na referida decisão houve análise da manutenção da prisão preventiva, oportunidade em que o juiz verificou a necessidade da medida, pois não ocorreu nenhuma alteração fática ou processual apta para afastá-la.

Por oportuno, entendo necessária a leitura da decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, a qual foi mantida por esta Corte de Justiça no
habeas corpus
nº 1001364-70.2024.8.11.0000, julgado em 17 de abril de 2024,
in verbis
:

“...
Quanto ao pedido de conversão da prisão temporária em preventiva formulada pelo (a) MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DE MATO GROSSO em relação aos denunciados
CASSIO TEIXEIRA BRITO e ÉLDER JOSÉ DA COSTA
, já qualificado nos autos, entendo que deve ser deferido.

Pois bem, nossa Carta Magna destaca a liberdade como o segundo mais importante bem jurídico, dando lhe primazia entre as demais garantias individuais. Assim, o Estado-Juiz se torna o grande responsável pela manutenção da liberdade de todos aqueles que estejam no território nacional.

Neste sentir, a liberdade somente pode ser afastada quando da prisão em flagrante delito ou por decisão fundamentada de juiz competente e havendo irregularidades na prisão, é dever do juiz relaxá-la imediatamente, art. 5º, LXV da Constituição Federal.

Como ressalvado acima, a liberdade somente perde em grandeza a outro bem jurídico, a vida. Neste sentido leciona Alexandre de Morais
(MORAIS, A. Direito Constitucional, 10ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 61.)
“
o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os demais direitos
.”

No caso em tela, verifica-se que o (a) MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DE MATO GROSSO pleiteou a conversão da medida cautelar de prisão temporária em prisão preventiva sob o argumento de que é imprescindível, de modo a permitir o avanço das investigações, manter a ordem pública, de igual modo, assegurar a aplicação da lei penal, haja vista a gravidade do crime em abstrato e ainda a fundada suspeita de fraude processual.

Como apontado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DE MATO GROSSO, consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório, logo após a prática dos crimes citado no 1º fato (Dia 27 de dezembro de 2023), nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados
CÁSSIO TEIXEIRA BRITO
e
ÉLDER JOSÉ DA SILVA
inovaram artificiosamente, com o fim de induzir a erro o juiz e os peritos criminais, visando produzir efeito em processo penal ainda não iniciado, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.372647 (ID. nº 138413526); Relatório Policial nº 2024.13.3063 - (ID. nº 138414132) e Boletim de Ocorrência nº 2023.373578 (ID. nº 138413539) portanto, confeccionando Boletins de Ocorrência fraudulentos (com fatos inventados e inverídicos) visando claramente dificultar a investigação e comprovação das autorias dos homicídios consumados e tentados.

Consta que, após tomarem conhecimento através da imprensa sobre o envolvimento de ambos nos crimes contra a vida,
Cássio
realizou o registro do Boletim de Ocorrência nº 2023.372647 na cidade de Pedra Preta/MT (ID. nº 138413526) noticiando o extravio de sua arma de fogo funcional (Pistola GLOCK, calibre 9mm).

Tem-se ainda que os denunciados teriam ocultado o veículo Land Rover, placa OBK-0D31, com vestígios de sangue, no pátio da Transportadora Brasil Central (vide Boletim de Ocorrência nº 2023.373578) e o denunciado ÉLDER registrou o Boletim de Ocorrência nº 2023.370450, dando conta que ele teria sido alvejado de forma acidental na perna, quando estava caçando na região do município de Itiquira/MT.

Compulsando detidamente os autos, vislumbro que é certo que há prova da existência do crime, bem como é inconteste a presença dos indícios de autoria, sobretudo pelos relatórios apresentados, reforçados pelo (s) depoimento (s) prestado (s) pela (s) testemunha (s).

Assim, a segregação cautelar do (s) representado (s) se faz necessária não só para assegurar a aplicação da lei penal, mas, principalmente pela necessidade de se manter a ordem pública e das vítimas sobreviventes.

Portanto, a análise pauta-se nos requisitos insculpidos nos Artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Vejamos o que ensina Júlio Fabbrini Mirabete:

“A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à prática criminosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”. (Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, página 377).

Com isso, observo que há
materialidade delitiva
demonstrada pelos elementos informativos carreado aos autos, permite concluir ter havido, pelo menos em tese, o crime de homicídio consumado e tentado, constatada pela palavra das vítimas sobreviventes, que será melhor analisada quando tratarmos da autoria.

Superada a materialidade, deve-se analisar se há indícios de autoria, e analisando os autos, entendo que existem indícios que podem ser,
ab initio
, constatados pelos elementos informativos.

Com harmonia e riqueza de detalhes a Autoridade Policial apontou, conforme RELATÓRIO Nº. 2023.13.104255 - 2ºDP/DHPP/RONDONÓPOLIS (ID n. 138413524), que no dia 27/06/2023 por volta das 03:30 contra THIAGO RODRIGUES LOPES E ODINILSON LANDVOIGT DE OLIVEIRA, WILLIAN PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO E OZIEL FERLE DA SILVA, culminando com a morte de Thiago e Odinilsonb.

Fica claro, sem ingressar no mérito, que há fortes indícios que os suspeitos, de posse de arma de fogo e conduzindo veículo Land Rover de cor verde escura, na data descrita dos fatos, dispararam contras as vítiams, causando a morte de Thiago e Odinilsonb e lesão de Willian e Oziel.

Verifica-se ainda que durante a empreitada criminosa, o denunciado ELDER teria acidentalmente sido atingido por projétil disparado por arma de fogo, sendo que que razão disto procurou atendimento médico, chegando ao local pouco tempo após o acontecimento do delito e utilizando do veículo descrito como o utilizado para cometimento deste delito. (ID n. 138413524, fls. 15/17).

Em reforço a Autoridade Policial destaca três pontos:

"1 - ELDER e CÁSSIO chegam no hospital por volta das 03:51 horas, ou seja, pouco tempo após a chacina da madrugada do dia 27/12/2023, que foi por volta das 03:31 horas.

2 - O veículo utilizado por ELDER e CÁSSIO (imagens do hospital) é da mesma marca, modelo e cor do veículo utilizado pelos suspeitos na chacina.

3- A POLÍCIA MILITAR fez a abordagem de CÁSSIO e conversou com ELDER e ambos não portavam armas de fogo, o que não é prática comum para agentes de segurança pública.".

Consta ainda do Relatório Policial que a vítima ANTONIO MARCOS MARQUES DE SOUZA, vítima sobrevivente, prestou declarações nesta Unidade Policial no dia 27/12/2023 e assim discorreu sobre a situação:

(...) QUE não possui residência e dorme próximo ao Centro Pop, região central de Rondonópolis/MT; QUE na data de ontem estava dormindo na calçada do Centro Pop quando acordou devido diversos disparos de arma de fogo; QUE ao se levantar constatou que dois conhecidos já tinham sido baleados (WILLIAN e MARANHÃO) esclarecendo que eles estavam dormindo na outra calçada próximo à esquina da Av. Bandeirantes com a Floriano Peixoto, juntamente com mais dois moradores de rua; QUE eles estava em quatro pessoas dormindo naquele local; QUE o declarante viu uma RANGE ROVER de cor escura e com os vidros escuros, dando ré e subindo na contra mão na Rua Floriano Peixoto; Em seguida retornou na Rua Floriano Peixoto e desceu na Av. Bandeirantes onde ela parou novamente próximo à esquina, e o suspeito de dentro do carro começou a efetuar diversos disparos de arma de fogo novamente; QUE estes disparos atingiram o RUSSO (morreu no local), e também atingiu o braço do MARANHÃO (Oziel Ferle da Silva) e outros dois disparos nas costas do WILLIAN; QUE então o suspeito desceu pela rua e começou a efetuar disparos na direção do declarante, que neste instante estava na calçada, em frente ao SAMARITANO; QUE tem certeza que os disparos foram efetuados pelo motorista; QUE não viu se tinha mais pessoas no veículo; QUE o declarante não foi atingido, pois saiu correndo do local; QUE o veículo virou na XV de Novembro e depois desceu na Av. Tiradentes em sentido ao Canaã; QUE do local onde o declarante estava ouviu mais disparos sendo efetuados; QUE depois ficou sabendo que o suspeito matou outro morador na Vila Canaã; QUE o declarante não sofreu nenhuma lesão corporal; Relata que o suspeito estava disparando aleatoriamente, não tinha um alvo fixo; QUE o suspeito nunca desceu do veículo, sempre efetuou os disparos de dentro do carro; QUE não recorda de ter visto este veículo no local anteriormente; QUE o atirador não falava nada, não xingava, apenas parava ao lado das vítimas e efetuava os disparos; QUE após o fato, em conversa com outros moradores, estes informaram que o veículo chegou a primeira vez pela contra mão na Rua Floriano Peixoto (...)

Ainda do citado Relatório Policial, extrai-se que ANTONIO MARCOS relatou que um grupo de moradores de rua estava dormindo no momento em que um veículo “RANGE ROVER” de cor escura se aproximou e o motorista passou a fazer vários disparos de forma aleatória. ANTONIO disse não ter sido atingido em razão de ter corrido, no entanto seus companheiros “RUSSO”, “MARANHÃO” e WILLIAN não tiveram a mesma sorte e foram atingidos.

Por sua vez, a vítima OZIEL FERLE DA SILVA relatou que não estava dormindo e que percebeu a aproximação de um veículo “RANGE ROVER” e
avistou o momento em que o PASSAGEIRO entregou uma arma de fogo para o MOTORISTA, o qual passou a fazer vários disparos em direção ao grupo. OZIEL foi atingido nos braços, pernas e nádegas.
Também disse que após ter sido atingido a dupla seguiu na Avenida Bandeirantes na contramão fazendo outros disparos e depois retornaram e efetuaram disparos contra “RUSSO”.

Sendo assim, a meu ver, existem indícios suficientes para fundamentar a prisão do (s) representado (s).

Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o (s) investigado (s) terá (ão) o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e coarctando atitudes semelhantes com a reincidência de novas condutas contra novas vítimas.

Tem-se ainda que a liberdade do (s) acusado (s) põe em risco a ordem pública, que deve ser entendida como a possibilidade do (s) acusado (s) vir (em) a delinquir novamente. É possível concluir pela análise dos elementos informativos, que há uma grande chance do (s) suspeito (s) voltar (em) a praticar condutas delitivas semelhantes, ainda mais considerando a fundada suspeita de fraude processual, sendo que teria grande chance de se valer de eventual liberdade concedida para frustrar a instrução processual, colocando em risco as vítimas sobreviventes ou testemunhas.

Entendo ainda que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais e a gravidade concreta dos fatos, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública. Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do (s) autuado (s).

Por fim,
considerando que a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social, traduzindo-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade pública e do patrimônio, constituindo-se o dever do Estado, direito de responsabilidade de todos. Devendo então proteger a tranquilidade da sociedade que encontra ameaçada, ensejando então a decretação de prisão preventiva do (s) representado (s).

Assim, o Poder Judiciário deve ser firme com relação a pessoas que cometam crimes que afetam bens tão caros à sociedade, entre eles a vida.

Por último, importante destacar o relevante crescimento dos números de homicídios praticados nesta cidade, devendo, portanto,
o Poder Judiciário ser firme com relação a pessoas que cometam crimes que afetam bens tão caros à sociedade, entre eles a vida.

Posto isso,
RECEBO A DENÚNCIA
,
na forma do que prevê o artigo 406 do Código de Processo Penal
(
art. 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias
).

Cite(m)-se o(s) réu(s) para, em 10 (dez) dias, apresentar(em) resposta à acusação.

Faça constar do mandado que na resposta o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (artigo 406, §3º, do Código de Processo Penal).

Faça constar do mandado que o Oficial de Justiça deverá questionar se o(s) réu(s) possue(m) ou não condições de constituir(írem) advogado, sendo que informada a impossibilidade, desde já nomeio a Defensoria Pública para promover a defesa do(s) acusado(s), devendo ser remetido à esta. (art. 408 do Código de Processo Penal).

Defiro os demais requerimentos ministeriais.

Em tempo,
CONVERTO a prisão temporária em

PRISÃO PREVENTIVA
do (s) investigado (s)
CASSIO TEIXEIRA BRITO e ELDER JOSÉ DA COSTA
, já qualificado (s) nos autos, para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, com arrimo nos arts. 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão, com posterior inclusão junto ao BNMP...”

Na decisão de pronúncia a autoridade judicial manteve a segregação cautelar pelos seguintes fundamentos:

“
2.3. Da manutenção da prisão preventiva dos réus.

Vejamos, é possível a revogação da preventiva sempre que aparecer uma situação nova que torne a prisão descabida ou desproporcional, art. 316 do CPP.

Nesse sentido, convém anotar o que assevera o art. 316 da Lei Processual Penal, in verbis.

“Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.

Após a decisão que determinou a prisão preventiva dos acusados não houve nenhuma alteração fática e/ou processual apta a afastar a medida cautelar imposta.

E, como se sabe, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, submete-se naturalmente à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revista diante de alterações das circunstâncias fáticas que ensejaram a sua decretação.

Confira-se:

“(...) A prisão preventiva é medida processual que se submete à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, terá a sua permanência condicionada às circunstâncias ou condições em que tenha sido deferida, podendo ser cassada quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem os motivos que a justifique (CPP, art. 316) ...”

(Habeas Corpus nº 0013935 – 25.2012.4.01.0000/MG, 3ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Desª. Monica Sifuentes. j. 24.09.2012, unânime, DJ 28.09.2012).

Cumpre-me ressaltar que, conforme dito acima
, não houve alteração fática que favorecesse ao réu. Vejamos, a prisão cautelar aplicada é decorrência natural da gravidade dos delitos que os acusados supostamente praticaram
.

Sabe-se que o entendimento jurídico sobre as prisões cautelares vem sendo alterado,
pois se tem admitido à decretação/manutenção da prisão preventiva com base na gravidade do crime
. Colha-se do entendimento da doutrina:

“De nossa parte, entendemos perfeitamente aceitável a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, desde que fundamentava na gravidade do delito, na natureza e nos meios de execução do crime, bem como na amplitude dos resultados danosos produzidos pela ação.” (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. Eugênio Pacelli e Douglas Fischer. 4ª ed.)

De mais a mais, convém ressaltar que a
necessidade da medida permanece latente nos autos.

Portanto, não há que se falar em revogação do cárcere dos acusados, uma vez que a constrição cautelar das suas liberdades se mostra medida bastante razoável e justa no presente momento...”
(id. 242439666, p. 69/70).

Nas informações prestadas a autoridade apontada como coatora consignou que:

“(...) Destarte, vieram-me os autos conclusos para sentença, oportunidade em que ambos os acusados restaram pronuciados ao plenário do júri, vez que dos autos de origem extraem-se prova da materialidade dos delitos e indícios de autoria a serem atribuídos aos réus, requisitos esses esculpidos no art. 413 do Código de Processo Penal.

No mais, a prisão preventiva dos réus foi mantida, haja vista que, após a decisão que determinou a prisão preventiva dos acusados, não houve nenhuma alteração fática e/ou processual apta a afastar a medida cautelar imposta.

E, como se sabe, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, submete-se naturalmente à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revista diante de alterações das circunstâncias fáticas que ensejaram a sua decretação.

Confira-se:

“(...) A prisão preventiva é medida processual que se submete à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, terá a sua permanência condicionada às circunstâncias ou condições em que tenha sido deferida, podendo ser cassada quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem os motivos que a justifique (CPP, art. 316) ...” (Habeas Corpus nº 0013935 – 25.2012.4.01.0000/MG, 3ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Desª. Monica Sifuentes. j. 24.09.2012, unânime, DJ 28.09.2012).

Cumpre-me ressaltar que, conforme dito acima, não houve alteração fática que favorecesse ao réu. Vejamos, a prisão cautelar aplicada é decorrência natural da gravidade dos delitos que os acusados supostamente praticaram
.

Sabe-se que o entendimento jurídico sobre as prisões cautelares vem sendo alterado, pois se tem admitido à decretação/manutenção da prisão preventiva com base na gravidade do crime. Colha-se do entendimento da doutrina:

“De nossa parte, entendemos perfeitamente aceitável a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, desde que fundamentava na gravidade do delito, na natureza e nos meios de execução do crime, bem como na amplitude dos resultados danosos produzidos pela ação.” (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. Eugênio Pacelli e Douglas Fischer. 4ª ed.)

De mais a mais, convém ressaltar que a necessidade da medida permanece latente nos autos.

Portanto, não há que se falar em revogação do cárcere dos acusados, uma vez que a constrição cautelar das suas liberdades se mostra medida bastante razoável e justa no presente momento...”

Neste contexto, a decisão de pronúncia remete a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a qual foi mantida por esta Egrégia Corte de Justiça. Assim, por esta via mandamental, para tutelar a ordem pública, é de todo inviável promover a restituição do pretendido
status libertatis
ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares mais brandas.

Contudo, como verificado o paciente interpôs recurso em sentido estrito da decisão de pronúncia, no qual busca a reforma da mencionada decisão com fundamento na insuficiência dos indícios de autoria no primeiro evento e aplicação da legítima defesa no segundo evento. Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras. Além, do pedido de revogação da prisão preventiva.

Com é sabido, a ação mandamental não permite um aprofundamento no conjunto fático probatório dos autos, o que é possível na extensão do recurso em sentido estrito. Assim, quando da análise do mencionado recurso interposto pelo paciente, melhor se analisará a própria pronúncia e o
status libertatis
do paciente.

Por todo exposto,
denego
a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Elder José Da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024